Tribunal: TJSP
Processo: 1037503-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido liminar – Taxa de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde – TRSS relativa aos exercícios de 2018 a 2021.
I – Pedido administrativo da autora para ser reenquadrada da faixa EGRS 2 para a EGRS 4 – Demora de três anos da Municipalidade na análise do pedido, com cobrança retroativa e classificação ex officio em faixa superior (EGRS5)

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido liminar – Taxa de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde – TRSS relativa aos exercícios de 2018 a 2021.
I – Pedido administrativo da autora para ser reenquadrada da faixa EGRS 2 para a EGRS 4 – Demora de três anos da Municipalidade na análise do pedido, com cobrança retroativa e classificação ex officio em faixa superior (EGRS5) – Inadmissibilidade – Delonga que configura conduta abusiva e ilegal, não justificando a cobrança de encargos de mora – Diferença de enquadramento devida a partir do protocolo requerimento administrativo, que vale como confissão.
II – Retificação, de ofício, de erro material na r. sentença para constar a exclusão da 'multa de mora' em lugar da 'correção monetária', eis que reconhecida a inexistência da mora da contribuinte – Mantida a exclusão dos juros moratórios.
III – Recurso adesivo interposto pela autora – Ausência dos requisitos do art. 997, §1o, CPC.
IV – Recurso adesivo da autora não conhecido. Recurso da Municipalidade não provido, com observação.